Tribunal: STJ
Processo: 0801939-14.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972643 - AL
(2025/0231949-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SERGIO GOMES MEDEIROS
EMBARGANTE
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
EMBARGANTE
: SILVANA DE OLIVEIRA GALVAO
EMBARGANTE
: SMEDILANY PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: S V S DE O (MENOR)
EMBARGANTE
: A K DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56116486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e620ac4-eaa6-4179-8924-df4435198dcb

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5e620ac4-eaa6-4179-8924-df4435198dcb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972643 - AL
(2025/0231949-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SERGIO GOMES MEDEIROS
EMBARGANTE
: SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
EMBARGANTE
: SILVANA DE OLIVEIRA GALVAO
EMBARGANTE
: SMEDILANY PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: S V S DE O (MENOR)
EMBARGANTE
: A K DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO GOMES
MEDEIROS e OUTROS contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 552):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA55736748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 973cc6d7-00b7-4ed7-9057-6ac67b69123e

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Apesar de sustentar que as razões do agravo em recurso
especial defenderam a não incidência da no caso, não
trouxe o
agravante argumentação efetiva e
Súmula 7/STJ
voltada a afastar as conclusões da decisãocombatida,
demonstrando quais os fatos admitidos pelo Tribunal de
origem que embasariam o direito, sem a necessidade de
modificação das premissasadotadas. (AgInt no relator
Ministro Og Fernandes,
Segunda
AREsp n. 1.463.467/RJ,
Turma, julgado em D Je de ) 22/6/2020, 29/6/2020.
3. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso e contraditório ao
aplicar as Súmulas n.
e n.
porque as razões recursais enfrentaram
7/STJ
182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada e a controvérsia é jurídica, sem
necessidade de reexame de provas ou cláusulas contratuais.
Afirma a ausência de caráter procrastinatório dos embargos e sua finalidade
de prequestionamento.
Requer o sobrestamento do feito com base nos Temas
e
675/STF
923/STJ,
diante da Ação Civil Pública “Macrolide Revisora” (n. 0807343-54.2024.4.05.8000),
para evitar decisões conflitantes e assegurar segurança jurídica e isonomia (fls. 566-567).
Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o conhecimento do
recurso especial e a suspensão do processo até o julgamento final da ACP.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 573-606).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Documento eletrônico VDA55736748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 973cc6d7-00b7-4ed7-9057-6ac67b69123e

A decisão embargada não conheceu do agravo em recurso especial com
base em fundamentação clara e precisa, qual seja, a ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, o que atrai
a incidência da Súmula 182 do STJ.
Constou expressamente na decisão (fls. 556-558):

O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
considerando a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Do simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo
em recurso especial, é possível verificar que a parte
agravante não rebateu a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Constata-se que houve apenas impugnação genérica em
relação ao referido fundamento. Com efeito, não basta a
mera assertiva de que não se trata de pretensão de reexame
de provas. O cotejo com as premissas fáticas de que partiu
o aresto faz-se imprescindível. Deve fundamentar, à luz da
tese recursal trazida no recurso especial e dos fatos
consignados pelo Tribunal de origem, o motivo pelo qual
não se trata de reexame de provas.
No mesmo sentido, cito:
[...]
Nos termos do do Código de Processo Civil e do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III, art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo
em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
[...]
No mesmo sentido: AgInt no relator Ministro João AR Esp
n.
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJEN
2.790.566/SP,
de AgInt no AR Esp n. 2.680.447
/CE, relator
21/3/2025;
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, D Je
de
AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro,
4/11/2024;
Terceira Turma, AR Esp n.
julgado em D Je
2.649.276/SP,
de AgInt no relator
AR Esp n.
21/10/2024, 25/10/2024;
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, D Je
2.645.567/PE,
de 29/8/2024.
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.

Observa-se, portanto, que as razões dos presentes embargos de declaração
não apontam nenhum vício intrínseco à decisão embargada.
Observa-se, portanto, que, na verdade, a parte embargante não se conforma
com a decisão embargada e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA55736748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 973cc6d7-00b7-4ed7-9057-6ac67b69123e

Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea
a do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
REsp n. 1.891.577/MG,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
2/9/2022.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita. Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis,
pois veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito
específico de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ressalte-se, ainda, que o embargante suscita matéria (sobrestamento do
processo até o julgamento final da Ação Civil Pública – Macrolide Revisora (no
0807343- 54.2024.4.05.8000) que é estranha ao fundamento central que levou à
aplicação da Súmula 182/STJ.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto a
parte embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa
de 2% sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:17:45
Código de Controle do Documento: 973cc6d7-00b7-4ed7-9057-6ac67b69123e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.972.643 / AL
Número Registro: 2025/0231949-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07088264220208020001
08019391420248020000
0801939142024802000050000
7088264220208020001 8019391420248020000 801939142024802000050000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO GOMES MEDEIROS
AGRAVANTE : SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : SILVANA DE OLIVEIRA GALVAO
AGRAVANTE : SMEDILANY PINHEIRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : S V S DE O (MENOR)
REPR. POR
: A K DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56079475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: 90dc67bc-0246-466d-b5a9-03493359aec2

EMBARGANTE : SERGIO GOMES MEDEIROS
EMBARGANTE : SIDGLEIDE PINHEIRO DA SILVA
EMBARGANTE : SILVANA DE OLIVEIRA GALVAO
EMBARGANTE : SMEDILANY PINHEIRO DOS SANTOS
EMBARGANTE : S V S DE O (MENOR)
EMBARGANTE : A K DOS S S
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:16
Código de Controle do Documento: 90dc67bc-0246-466d-b5a9-03493359aec2